Tribunal: TJSP
Processo: 0000829-18.2018.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Dosimetria. Afastamento do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas. Apelante condenado pelo mesmo crime, cometido logo após o cometimento do tráfico de drogas analisado nos presentes autos. Regime inicial fechado. Impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de

Ementa:

APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Dosimetria. Afastamento do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas. Apelante condenado pelo mesmo crime, cometido logo após o cometimento do tráfico de drogas analisado nos presentes autos. Regime inicial fechado. Impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e de concessão do 'sursis'. Afastamento. Recurso ministerial provido. Recurso defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000829-18.2018.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que é apelante/apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante
GIOVANNI DA SILVA CARRENO TEODORO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO e DERAM PROVIMENTO AO
RECURSO MINISTERIAL para: a) aumentar a pena imposta a Giovanni da Silva
Carreno Teodoro para 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos)
dias-multa, de valor unitário mínimo; b) fixar o regime inicial fechado para
cumprimento da reprimenda imposta; e c) afastar a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, mantendo-se, no mais, a r. sentença. V.U.
Comunique-se a Vara de Execuções Criminais dos termos da presente decisão
(Portaria no 05/2016 da Egrégia Presidência da Seção de Direito Criminal). , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000829-18.2018.8.26.0594 -Voto no 10232
2
Voto no 10.232
Apelação no 0000829-18.2018.8.26.0594
Comarca: Bauru
Apelantes/apelados: Giovanni da Silva Carreno Teodoro e Ministério
Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria
comprovadas. Condenação mantida. Dosimetria. Afastamento
do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas.
Apelante condenado pelo mesmo crime, cometido logo após o
cometimento do tráfico de drogas analisado nos presentes
autos. Regime inicial fechado. Impossibilidade da substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e de
concessão do 'sursis'. Afastamento. Recurso ministerial
provido. Recurso defensivo improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 236/239 que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que Giovanni da Silva Carreno Teodoro foi
condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime
inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
porque incurso no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, sendo-lhe deferido o
direito de recorrer em liberdade.
Inconformados, apelam o Ministério Público (fl. 250) e o réu (fl. 308).
Nas razões de apelação, o Ministério Público busca: a) o afastamento
do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas ou sua aplicação no
patamar de 1/3; b) a fixação do regime inicial fechado; c) o afastamento da
substituição da pena privativa de liberdade (fls. 250/276).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000829-18.2018.8.26.0594 -Voto no 10232
3
O acusado, por sua vez, busca a absolvição por insuficiência de
provas (fls. 308/313).
Contra-arrazoados os apelos (fls. 283/286 e 319/325), manifestou-se a
douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 340/348) pelo provimento do recurso
ministerial e improvimento do recurso defensivo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à análise
do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no
dia 07 de agosto de 2018, às 13h30min, na Rua Juvenal
de Souza, no 1-54, naa Vila São Paulo, nesta cidade e
Comarca,
GIOVANNI
DA
SILVA
CARRENO
TEODORO, qualificado a fls. 05, 13/14 e 21/23, tinha em
depósito 36 porções totalizando 36,22g (trinta e seis
gramas e duzentos e vinte miligramas), da substância
entorpecente Cannabis sativa L ̧ popularmente conhecida
como maconha, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.”
A materialidade do crime é atestada pelo auto de prisão em flagrante,
pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000829-18.2018.8.26.0594 -Voto no 10232
4
constatação provisória (fls. 18/19); pelo laudo do exame químico-
toxicológico (fls. 171/174); e pela prova oral colhida.
O peso líquido das substâncias apreendidas foi indicado no laudo de
constatação: 36,22 g de Cannabis Sativa L., quantidade suficiente para a
confecção de mais de 120 cigarros.
A autoria é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“A autoria, por sua vez, também está comprovada pelos
elementos de prova produzidos sob o contraditório.
O policial militar José Yoshio Arantes Ychirara, depondo
em juízo, afirmou que, na ocasião dos fatos, estava em
patrulhamento pela Vila São Paulo, quando recebeu
notícia anônima de que o réu estaria praticando o tráfico
de drogas em frente à sua residência. Chegando ao local,
a testemunha o encontrou junto ao portão da casa, onde
ele foi abordado. Interpelado, ele revelou possuir droga
no interior da residência. Ao entrar na casa, a testemunha
encontrou as porções de maconha no balcão que separava
a sala da cozinha, juntamente com uma balança de
precisão e uma faca com resquícios da droga, além de
quantia de dinheiro em diversas cédulas de valores
pequenos.
No mesmo sentido foi o depoimento prestado em juízo
pela testemunha Anibal de Oliveira Filho, outro policial
militar que atuou na prisão do acusado.
De outra parte, a circunstância de serem policiais não lhes
retira a credibilidade, de acordo com jurisprudência
pacífica, já que não se demonstrou que eles tivessem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000829-18.2018.8.26.0594 -Voto no 10232
5
motivos para engendrar falsa incriminação do réu.
Não fosse isso o bastante, é preciso considerar que a
testemunha de defesa Thais de Jesus da Silva Rodrigues,
que estava na casa do réu naquela oportunidade, afirmou
em juízo que, de fato, havia drogas no balcão da
residência.
É certo que o réu, interrogado em juízo, negou a prática
do tráfico, afirmando que a droga encontrada na casa
seria para seu consumo, que a balança de precisão seria
para conferir a quantia da droga que adquira e que o
dinheiro seria usado para comprar um carro. No entanto,
não há o que possa dar suporte a essas suas alegações.
Com efeito, a presença de uma balança de precisão e de
uma faca com resquícios de maconha evidenciam que a
droga não era destinada ao consumo do próprio réu.
Esses
instrumentos,
utilizados
para
pesagem
e
fracionamento da droga, são típicos do uso por quem atua
atividade do tráfico, e não por simples usuários, que
costumam adquirir os entorpecentes já fracionados e
pesados.”
Observa-se que da prova coletada nos autos, conforme o seguro
depoimento dos policiais militares, resultou configurada a autoria e a
existência material do tráfico de drogas no local mencionado na denúncia.
Frágil foi a versão apresentada pelo acusado na fase judicial, alegando que a
droga apreendida seria utilizada para consumo pessoal, tendo em vista que no
imóvel foram apreendidos, também, apetrechos utilizados para a prática do
crime. Usuário não necessita de balança para conferir o peso da droga
adquirida ou para a confecção de cada porção, podendo ser classificada como
pueril a desculpa apresentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000829-18.2018.8.26.0594 -Voto no 10232
6
Segundo posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, o
testemunho de agentes públicos (policiais civis, militares e guardas
municipais), além de gozarem de fé pública, deve ser valorado como qualquer
outro depoimento, estando sua admissão condicionada à prudente apreciação
de seu conteúdo e cotejo com os demais elementos probatórios inseridos no
processo penal. Nesse sentido:
(...). 2. Os testemunhos policiais constituem prova
idônea, como a de qualquer outra testemunha que não
esteja impedida ou suspeita, notadamente quando
prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliados
ao fato de estarem em consonância com o conjunto
probatório dos autos (HC 98.766/SP, Rel. Ministro OG
FERNANDES, Sexta Turma, julgado em 05/11/2009,
DJe 23/11/2009). (...). (RHC 88.976/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017).
Ademais, inexiste nos autos qualquer prova no sentido de que tinham
a intenção de prejudicar o acusado, imputando-lhe crime por ele não
cometido.
O tráfico de drogas, na modalidade ter em depósito, prescinde da
prova da mercancia, bastando a demonstração de tal finalidade, a qual restou
cabalmente comprovada nos autos pelos testemunhos já mencionados, assim
como pela quantidade, natureza das drogas apreendidas; a forma de
acondicionamento das substâncias, que se encontravam divididas em porções
individuais menores, de modo a facilitar a entrega a terceiros, bem como os
apetrechos encontrados com o acusado (balança de precisão e faca).
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000829-18.2018.8.26.0594 -Voto no 10232
7
RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 33, CAPUT, E §
4°, DA LEI N. 11.343/2006. DOLO ESPECÍFICO.
INEXISTÊNCIA. 1. Para a ocorrência do elemento
subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n.
11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim
compreendido como a vontade consciente de realizar o
ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas
que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente.
2. O tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006
não faz nenhuma exigência no sentido de que, para a
caracterização do crime de tráfico de drogas, seja
necessária
a
demonstração
de
dolo
específico,
notadamente quanto ao fim de comercialização do
entorpecente. (...). (REsp 1361484 / MG, Relator
Ministro
ROGERIO
SCHIETTI
CRUZ,
SEXTA
TURMA, Julgamento 10/06/2014, DJe 13/06/2014)
Passa-se à análise das sanções:
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao art. 42 da Lei no
11.343/2006 e art. 59 do Código Penal, a pena-base foi estabelecida no
mínimo legal, perfazendo 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.
Na segunda etapa do cálculo, a reprimenda permaneceu inalterada, eis
que ausentes agravantes ou atenuantes.
Na derradeira etapa, o MM. Juiz sentenciante, considerando a
primariedade e a ausência de antecedentes e de indicação que o réu integra
organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas, aplicou o
redutor do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 na fração de 2/3.
Respeitado o entendimento lançado na r. sentença, o réu não faz jus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000829-18.2018.8.26.0594 -Voto no 10232
8
ao redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, pois
apesar de a quantidade encontrada não ser expressiva,
conforme bem salientou o magistrado de origem, o réu ostenta
condenação com trânsito em julgado para o Ministério Público -
, por outro tráfico de drogas, praticado em 20 de outubro de
2018 (certidão de fl. 214), após, aproximadamente, dois meses e
meio do crime analisado neste recurso, cometido em 07 de
agosto de 2018. Essa circunstância indica que o apelante se
dedica à atividade criminosa, especialmente à narcotraficância,
não crê na efetividade do processo penal, situação que se difere
daquela atribuída à figura do traficante ocasional, que não faz
da mercancia espúria o seu modo de vida.
Nesse sentido, é oportuno salientar que ações penais em curso podem
afastar a benesse prevista na Lei Antidrogas, porquanto são elementos aptos a
atestar que o réu se dedica à atividade criminosa. Veja-se:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DA
MINORANTE.
PECULIARIDADES
DO
CASO
CONCRETO. EXISTÊNCIA DE PROCESSO PENAL
EM CURSO SEM TRÂNSITO EM JULGADO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não
existe óbice a que processos em andamento ou mesmo
condenações ainda sem a certificação do trânsito em
julgado possam, à luz das peculiaridades do caso
concreto,
ser
considerados
elementos
aptos
a
demonstrar, cautelarmente, eventual receio concreto de
reiteração delitiva (a ensejar, por conseguinte, a
necessidade de prisão preventiva para a garantia da
ordem pública). 2. Ademais, imperioso o registro de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000829-18.2018.8.26.0594 -Voto no 10232
9
tais elementos - feitos criminais em curso ou
condenações ainda pendentes de definitividade - podem
afastar o redutor não por ausência de preenchimento
dos dois primeiros requisitos elencados pelo legislador -
quais sejam, a primariedade e a existência de bons
antecedentes - mas pelo descumprimento do terceiro
e/ou do quarto requisito exigido pela lei, que são a
ausência de dedicação da acusada a atividades
delituosas e a sua não integração em organização
criminosa. 3. Agravo regimental não provido. (STJ.
AgRg no AREsp 1342253/MG, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
28/03/2019, DJe 05/04/2019) (grifo meu).
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA
NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTUM
DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE
MANIFESTA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A existência de
processos em andamento ou mesmo de condenações
ainda sem a certificação do trânsito em julgado pode, à
luz das peculiaridades do caso concreto, ser considerada elemento apto a demonstrar,
cautelarmente, eventual receio concreto de reiteração
delitiva (ensejando, por conseguinte, a necessidade de
prisão preventiva para a garantia da ordem pública) ou
mesmo para evidenciar, como no caso, a dedicação do
acusado a atividades criminosas. Precedentes. 2. Uma
vez que as instâncias ordinárias reconheceram o
envolvimento do réu em outros delitos - o que, por si só,
já seria suficiente para afastar a incidência do referido
redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas -,
com muito mais razão, não há nenhuma ilegalidade
manifesta no ponto em que a minorante foi aplicada em
patamar inferior ao máximo previsto em lei. 3. Agravo
regimental
não
provido.
(STJ.
AgRg
no
HC
488.590/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe
05/04/2019) (grifo meu).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000829-18.2018.8.26.0594 -Voto no 10232
10
Considerando os mesmos motivos, a fixação do regime fechado
mostra-se imprescindível à adequada repressão ao comportamento criminoso
e, notadamente, para a concretização da prevenção geral e especial.
Afasto a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, bem como deixo de conceder a suspensão condicional da execução
da pena por expressa vedação legal (artigo 44, inciso I, e artigo 77, caput,
ambos do Código Penal).
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO
DEFENSIVO e DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
para: a) aumentar a pena imposta a Giovanni da Silva Carreno Teodoro
para 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-
multa, de valor unitário mínimo; b) fixar o regime inicial fechado para
cumprimento da reprimenda imposta; e c) afastar a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, mantendo-se, no mais, a r.
sentença.
Comunique-se a Vara de Execuções Criminais dos termos da presente
decisão (Portaria no 05/2016 da Egrégia Presidência da Seção de Direito
Criminal).
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator